Tribunal: TJMT
Processo: 1021237-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021237-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SINOP FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 29.134.435/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), HAUT CONSTRUCOES METALICAS EIRELI - CNPJ: 24.563.203/0001-54 (AGRAVADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (AGRAVANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021237-27.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Sinop Fit Academia Ltda. e outro

Agravado:
Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA
ONLINE
VIA BACENJUD – PRIORIDADE – ART. 835, §1o, CPC – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – RISCO À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA NÃO COMPROVADO – ART. 373, I, CPC – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu art. 837, §1o, é suficientemente claro no sentido que “é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto”.

O art. 373, I, do CPC, preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que compete à parte executada demonstrar de forma real que eventual penhora do dinheiro em sua conta bancária viola o princípio da menor onerosidade da execução, evidenciando que a manutenção do bloqueio põe em risco a continuidade da atividade empresária, ônus do qual não se desvencilhou.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021237-27.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Sinop Fit Academia Ltda. e outro

Agravado:
Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sinop Fit Academia Ltda. e Amir Antônio Maluf, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP, rejeitou os bens indicados à penhora pelos executados e determinou o bloqueio online do crédito exequendo, no montante de R$ 137.111,11 (cento e trinta e sete mil, cento e onze reais e onze centavos), nos termos do art. 835, do CPC.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o exequente foi intimado para se manifestar acerca dos bens ofertados para penhora, porém, quedou-se inerte, ocorrendo a aceitação tácita e, via de consequência, a preclusão da matéria em questão. Segue sustentando, que o bloqueio de ativos financeiros em sua conta corrente irá prejudicar o capital de giro da empresa, causando-lhe prejuízos imensuráveis, o que não pode ocorrer, mormente pelo fato de que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso ao executado, na forma do art. 805, do CPC, sob pena de onerosidade excessiva. Pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a liberação do valor bloqueado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 147977689).

As informações foram prestadas (id. 148316659).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 150549656).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021237-27.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Sinop Fit Academia Ltda. e outro

Agravado:
Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra
Sinop Fit Academia Ltda. e Amir Antônio Maluf
, visando o recebimento da quantia de R$ 137.111,11 (cento e trinta e sete mil, cento e onze reais e onze centavos), lastreada em contrato de prestação de serviços de construção em estrutura metálica, com mão de obra e materiais, firmado entre as partes.

Realizada a citação, os executados se manifestaram nomeando à penhora equipamentos de ginástica de sua propriedade, que somam R$ 144.914,53 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos).

Instada a se manifestar, a exequente discordou da penhora oferecida, pugnando pelo deferimento da penhora
on line
, via
Bacenjud
, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC (id. 50594301 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo

rejeitou os bens indicados à penhora pelos executados e determinou o bloqueio online do crédito exequendo, no montante de R$ 137.111,11 (cento e trinta e sete mil, cento e onze reais e onze centavos), nos termos do art. 835, do CPC.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, aduzindo que o exequente foi intimado para se manifestar acerca dos bens ofertados para penhora, porém, quedou-se inerte, ocorrendo a aceitação tácita e, via de consequência, a preclusão da matéria em questão. Segue sustentando, que o bloqueio de ativos financeiros em sua conta corrente irá prejudicar o capital de giro da empresa, causando-lhe prejuízos imensuráveis, o que não pode ocorrer, mormente pelo fato de que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso ao executado, na forma do art. 805, do CPC, sob pena de onerosidade excessiva. Pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a liberação do valor bloqueado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que houve expressa manifestação da exequente discordando dos bens ofertados à penhora nos autos de origem (id. 50594301), não havendo que se falar em aceitação tácita, tampouco em preclusão.

Visto isso, em que pese a alegação dos agravantes acerca da aplicação do
princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805, CPC), é certo que este não é absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da máxima efetividade do processo e utilidade da execução visando à obtenção de resultados materiais efetivadores no feito. Esse é o entendimento do STJ,
verbis
:

“4.
Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 620 do CPC, vez que tal norma jurídica deve ser interpretada sistematicamente, em consonância com as demais regras, de mesma hierarquia jurídica, que informam igualmente o procedimento de execução, a exemplo do princípio da máxima utilidade da execução
.

5. Ademais, em última análise, caberá ao juízo da execução o conhecimento de hipóteses concretas, em que a execução se verifique extremada e altamente danosa, a ponto de sonegar do devedor o mínimo existencial para sua sobrevivência, como a paralisação da atividade empresarial, no caso particular da pessoa jurídica.

6.
Contudo, tal exame não prejudica a constatação de que o ordenamento jurídico, após a edição da Lei no 11.382/06/2006, admite a constrição prioritária dos créditos em dinheiro depositados em conta corrente, via sistema BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento de vias alternativas de garantia da execução
.”
(STJ, AgRg no REsp 1182130/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.11.2010).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.

RECURSO

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A

interpretação

conferida

pelo

acórdão

recorrido

encontra respaldo

na

orientação

jurisprudencial

desta

Corte,

de

que

é possível

a

penhora recair sobre o dinheiro da empresa, sem que tal fato

importe

ofensa

ao

princípio

da

menor

onerosidade

para o devedor
, previsto no art. 620 do CPC/73. Precedentes. (...)
”
(AgRg no AREsp 710.264/ES, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.04.2016)

À vista disso, é cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 837, §1o, é suficientemente claro no sentido que
“é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto”
.

Nesse passo, o objetivo do processo executivo é a satisfação do direito do credor e, para isso, o artigo 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial de penhora, onde o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, possui inegável prioridade.

Assim, o código de ritos coloca em primeiro lugar o próprio objeto da prestação, ou seja, o dinheiro e os demais bens em ordem decrescente, atento ao grau de dificuldade de conversão em moeda corrente para a realização do crédito.

In casu
, a d. magistrada nada mais fez que seguir o quanto preceitua a mencionada norma legal, que prioriza a penhora em pecúnia, autorizando a mudança na ordem prevista no
caput
apenas nas demais hipóteses e não na que aqui se discute.

Não obstante, quanto à alegação de que o dinheiro eventualmente penhorado
prejudicaria o capital de giro da empresa
, insta ressaltar que incumbia aos agravantes o ônus de demonstrar de forma real a existência dessa circunstância excepcional, fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – PENHORA ON LINE – SUBSTITUIÇÃO – BEM IMÓVEL – INADMISSIBILIDADE – ART. 333, I, CPC – ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADA – AGRAVO PROVIDO.

A preterição da ordem estabelecida no art. 655, do CPC só pode ser admitida quando comprovada a manifesta vantagem para o executado e a ausência de prejuízo para a exequente.

O art. 333, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que compete ao executado demonstrar de forma real que a penhora do dinheiro em sua conta bancária viola o princípio da menor onerosidade da execução, evidenciando que o valor seria utilizado para tratamento médico, ônus do qual não se desvencilhou
.

Tendo em vista o princípio da satisfação do credor, uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por bem imóvel. Reverter a penhora em dinheiro para imóvel é promover um retrocesso da atividade executiva, impulsionando-a para sentido inverso ao da sua natural finalidade, uma vez que a execução é realizada, invariavelmente, em benefício do credor.”
(RAI n. 27.020/2015, minha relatoria, j. 13.05.2015 – negritei).

Assim, analisando os documentos juntados pelos recorrentes, não se vislumbra elementos com força probatória para respaldar o alegado. Diverso do que pretendem os agravante, os documentos de id. 147804684, apenas comprovam que a empresa possui gastos para a manutenção do empreendimento, nada mais.

De fato, não existe qualquer elemento nos autos que respalde a alegação de que a manutenção do bloqueio põe em risco a continuidade da atividade empresária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023